Tribunal: STF
Processo: HC 71096
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-21
Data de publicação: 1994-06-21

Ementa:
EMENTA:  -   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.  "HABEAS  CORPUS".
DOSIMETRIA DA PENA.
          1.  - Com  a prolação  do acórdão  que julgou  o recurso de
apelação  interposta pelo réu,  ficou superada a  alegação de erro na
dosimetria da pena na sentença de primeiro grau.
          II.  - Pena fixada com obediencia aos critérios do  art. 59
do  Cod. Penal e com  o acréscimo previsto no par. 2., I e II, do
art.157 do mesmo Código.
          III. - HC indeferido.::